Tribunal: TJDFT
Processo: 0722309-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVOS CONEXOS. REITERAÇÃO DE PEDIDO. PRECLUSÃO. DECISÃO AGRAVADA MODIFICADA NA ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. ASTREINTES. VALOR. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

1. A reiteração de pedido já analisado e indeferido pelo Juízo (a expedição de ofício para obter notas fiscais, extrapola a condenação, sendo que ainda impõe ônus à pessoa que sequer fez parte do processo, razão pela qual indefiro) não impugnado pela via recursal própria significa dever ser reconhecida a preclusão consumada nos exatos termos do artigo 507 do CPC/2015: “é vedado à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito operou-se a preclusão”, razão por que o pedido de expedição de ofício à Secretaria do Estado de Fazenda do Distrito Federal, CEB e DER não deve ser conhecido (artigo 932, inciso III do CPC).

2. A agravante se insurge contra a decisão, sustentando, em suma, que multa fixada para o caso de descumprimento da obrigaçaõ de fazer, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada um dos referidos meses, totalizando R$ 52.000,00 (cinquenta e dois mil reais) é insuficiente para garantir um conteúdo coercitivo à obrigação de fazer. No entanto, em consulta aos autos de origem, verifica-se que o Juízo, em decisão posterior à agravada, constatando a persistência do descumprimento pela devedora/agravada, majorou as astreintes. 2.1. Desse modo, modificada a decisão recorrida no ponto objeto do recurso, a decisão posterior passa a revelar novo ato judicial, atacável por via novo recurso, o que significa óbice intransponível ao conhecimento do presente Agravo de Instrumento.

3. O título exequendo condenou a ré ao cumprimento da obrigação de fazer de prestar contas mensal quanto “aos rendimentos dos quatro engenhos publicitários objeto do contrato, bem como que a condenação ao pagamento de 50% dos ganhos obtidos com o aluguel dos engenhos contratados se dê a partir do ajuizamento da ação”. A devedora foi intimada pessoalmente em 26/11/2021 e não cumpriu a obrigação, tendo o Juízo proferido decisão, em 26/01/2022, fixando multa para o descumprimento da obrigação de fazer. 3.1. Não obstante a multa fixada, a devedora juntou diversas planilhas que foram consideradas insuficientes para atendimento da obrigação fixada na sentença. 3.2. A agravante, em suas razões, nada alega para afastar os fundamentos da decisão no sentido de que os documentos apresentados não atendem à obrigação fixada na sentença; limita-se a alegar que o período de prestação de contas compreende 18 meses e “não houve má-fé ou interesse em desrespeitar a decisão judicial mas tão somente um equívoco por parte da contabilidade que já foi devidamente corrigido”.

4. Extrai-se do artigo 536 do CPC que o juiz poderá determinar as medidas necessárias à satisfação da obrigação, isto é, poderá adotar medidas coercitivas, compreendidas como aquelas hábeis a compelir a satisfação voluntária do comando judicial. Portanto, o objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória do descumprimento. 4.1. E, nesse aspecto, já definiu o Superior Tribunal de Justiça que astreintes não têm caráter punitivo (este depende de provocação em via própria), mas sim natureza inibitória, ínsita das tutelas de urgência. Isso porque, o que se pretende, enfim, não é a imposição de multa, mas a adequação de meio suficiente a persuadir o demandado ao cumprimento da ordem judicial, em face da essencialidade da medida: “a função das astreintes é vencer a obstinação do devedor ao cumprimento da obrigação e incide a partir da ciência do obrigado e da sua recalcitrância”. (STJ, AgRg no Ag 1.025.234/SP).

5. As Astreintes fixadas não têm se mostrado suficiente para o estímulo do cumprimento da obrigação, tanto que foi fixada em 26/01/2022 e em 05/05/2022, quando proferida a decisão agravada (decorridos mais de 100 dias), a agravada ainda não havia cumprido a obrigação. 5.1. O fato de a multa fixada ter atingido o valor de R$ 52.000,00 (cinquenta e dois mil reais) não decorre desproporcionalidade da multa aplicada, mas sim de demora da devedora de cumprir a sentença. 5.2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que “Para a apuração da razoabilidade e da proporcionalidade das astreintes, não é recomendável se utilizar apenas do critério comparativo entre o valor da obrigação principal e a soma total obtida com o descumprimento da medida coercitiva, sendo mais adequado, em regra, o cotejamento ponderado entre o valor diário da multa no momento de sua fixação e a prestação que deve ser adimplida pelo demandado recalcitrante.” (STJ - REsp: 1819069 SC 2019/0053004-9, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 26/05/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2020)

6. Registre-se ainda que, no caso dos autos, considerando que “a condenação ao pagamento de 50% dos ganhos obtidos com o aluguel dos engenhos contratados” vai ser apurada quando houver a prestação de contas (obrigação que a devedora insiste em descumprir), não é possível afirmar que o valor do benefício econômico da agravada será inferior a multa. 6.1. Assim, é possível concluir que, além de não haver desproporcionalidade no valor da multa aplicada, não foi ela fixada em quantia suficiente para alcançar o verdadeiro intento de garantir plena efetividade do provimento jurisdicional, tendo em vista que descumprida a obrigação.

7. Não conhecido o Agravo 0722309-36.2022.8.07.0000. Conhecido o agravo. 0722467-91.2022.8.07.0000 e negado provimento.